Tribunal: STF
Processo: ARE 1333177
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. ATO COATOR QUE NEGOU O FORNECIMENTO DE "INSULINA GLARGINA" PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SUBSTITUÍDA PROCESSUAL, QUE PADECE DE DIABETE MELLITUS TIPO II. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. RECONHECIDA A LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PLEITEAR MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DE PESSOA INDIVIDUALIZADA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AOS PROTOCOLOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NORMAS INFRALEGAIS QUE ESTÃO HIERARQUICAMENTE ABAIXO DA PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO DIREITO A SAÚDE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. DIREITO DA PACIENTE DEVIDAMENTE COMPROVADO.
     APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA, CONHECIDA DE OFÍCIO”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º; 129 e 196 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “A petição inicial foi instruída não só com Relatório Médico Específico (mov. 1.10) assinado pelo profissional médico responsável pelo tratamento da substituída processual, como também com Receituários (mov. 1. 12/1.13) e Laudo (mov. 1.8/1.9) justificando a necessidade de uso da almejada "Insulina Glargina".
    Isto indica que o médico responsável pelo atendimento da substituída processual entendeu que os demais fármacos disponibilizados pela rede pública de saúde não seriam suficientes para atender o quadro clínico do beneficiado
    Deste modo, tem-se que a documentação acostada aos autos mostra-se prova suficiente, de modo que não há óbice para que a causa seja defendida através da via mandamental”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente